Tribunal: TJMT
Processo: 1022635-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022635-04.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), REINAN JUNIOR NUNES DOS SANTOS (RECORRIDO), GEOVA LEANDERSON DE DEUS PEDROSO - CPF: 072.667.061-81 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVA LEANDERSON DE DEUS PEDROSO - CPF: 072.667.061-81 (RECORRIDO), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e penal processual. Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares mantida. Recurso desprovido.

i. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto
contra decisão que concedeu liberdade provisória aos recorridos,
com imposição de medidas alternativas pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando a decretação da custódia cautelar.

II.
Questão em discussão

Existência ou não de pressupostos para a prisão preventiva.

III.
Razões de decidir

1. A decretação da constrição preventiva pressupõe, além de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, se solto poderia colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou impedir a aplicação da lei penal.

2. Os recorridos são primários, não possuem qualquer outro registro criminal, têm endereços certos no distrito da culpa e exercem ocupações lícitas.

3. As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão”.

4. Se os recorridos estão em liberdade desde 11.4.2025 [cinco meses], inexiste contemporaneidade a justificar a imposição de prisão preventiva.

5. Em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar.

IV.
Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A prisão preventiva exige demonstração concreta de risco atual a ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não sendo cabível quando ausente contemporaneidade ou diante de circunstâncias pessoais favoráveis dos réus.

2.

A quantidade não expressiva de droga, aliada à primariedade dos recorridos, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente quando não há reiteração delitiva ou descumprimento de obrigações processuais.

3.
Aplica-se o princípio da confiança no juiz da audiência de custódia, que detém melhores condições para avaliar a necessidade e adequação da custódia cautelar à luz das peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e LXV; CPP, art. 282, 310 e 312; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 549.925/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.03.2020; STJ, HC 584.947/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.08.2020; STJ, HC 414.485/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2017; TJMT, RSE 1015972-49.2019.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 19.11.2019; TJMT, RSE 0002511-22.2018.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1022635-04.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s): REINAN JUNIOR NUNES DOS SANTOS

GEOVÁ LEANDERSON DE DEUS PEDROSO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (NU 1006513-81.2025.8.11.0042),
que concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares alternativas aos recorridos [
REINAN JUNIOR NUNES DOS SANTOS e GEOVÁ LEANDERSON DE DEUS PEDROSO]
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 - (PJe NU 1010866-62.2024.8.11.0055 - ID 242487160).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que
“a infração penal atribuída, devido às suas circunstâncias, aliado à expressiva quantidade do entorpecente, e ao caráter de grande lesividade social do crime de tráfico de drogas, amparam a manutenção da prisão preventiva, evidencia a inconveniência de manter sua liberdade, o que imputa risco para a coletividade”.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos (ID 298577850).

REINAN JUNIOR NUNES DOS SANTOS e GEOVÁ LEANDERSON DE DEUS PEDROSO pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 298577850 - fls. 36/39).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID
242487173
).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AOS RECORRIDOS - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEM A NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procuradora de Justiça - ID 318576867)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 11.4.2025, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória aos recorridos nestes termos:

“[...] Com relação à necessidade da prisão, inicialmente, essa situação do conduzido Reynan Júnior, que é primário pelo menos depois que se tornou maior, tem bons antecedentes, tem parentes, famílias, a memória com os pais e residência fixa. Também deve ser observado que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça quando a pessoa.

E a quantidade de drogas a rigor também não é grande, não chega a ser grande. Tudo isso aponta no sentido de que há outras medidas cautelares que podem ser adotadas com relação à vida. Já no que toca ao conduzido Jeová, Leanderson e Deus Pedroso, embora ele tenha antecedentes criminais, estando, inclusive, já monitorado por outra tornozeleira.

É preciso levar em consideração que ele nega categoricamente qualquer participação com relação à droga, qualquer relação com essa droga e que esta narrativa foi confirmada pelo conduzido Reinan Junior Nunes dos Santos. Também Jeová tem família, tem raízes no distrito da Cuba e, segundo consta, ganha a vida com o trabalho doméstico.

Assim, realmente levando em consideração a realidade dos nossos presídios, que rapazes jovens como eles, quando encaminhados ao presídio, e acabam fornecendo mão de obra para facções criminosas. Entendo que ainda não chegamos no ponto em que a prisão preventiva se mostre indispensável com relação a todos.

‘Ante o exposto, ausentes os requisitos da prisão preventiva, concedo liberdade provisória aos conduzidos REINAN JUNIOR NUNES DOS SANTOS e GEOVÁ LEANDERSON DE DEUS PEDROSO, com qualificação nos autos, faço isso com fulcro no artigo 310, III, do CPP. - os conduzidos não poderão se ausentar da comarca sem autorização deste Juízo. - os conduzidos não poderão frequentar bares, boates e congêneres. - os conduzidos não poderão cometer novos crimes. - os conduzidos deverão comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado, e não poderá mudar de residência sem comunicar o Juízo. - o conduzido REINAN JUNIOR NUNES DOS SANTOS será monitorado eletronicamente pelo prazo de 03 (três) meses podendo ser prorrogado pelo juiz da causa. - os conduzidos deverão recolher-se em sua residência às 19h e de lá não poderão sair antes das 06h da manhã, inclusive em finais de semana e feriados [...].”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito - PJe NU 1006513-81.2025.8.11.0042 -
ID 298572399
)

Em 9.7.2025, fora interposto este Recurso em Sentido Estrito pelo órgão ministerial (ID 298577850 - fls. 19/28).

Pois bem.

O Juízo singular concedeu liberdade provisória, mediante imposição de cautelares alternativas, ao considerar os predicados pessoais dos recorridos [idades, primariedades, famílias constituídas e endereços certos], bem como a quantidade de drogas apreendidas.

No caso, as apreensões de 43 (quarenta e três) porções de maconha, com peso de 554,28g (quinhentos e cinquenta e quatro gramas e vinte e oito decigramas), e da quantia de R$62,00 (sessenta e dois reais) na pose dos recorridos [
REINAN
JUNIOR NUNES DOS SANTOS e GEOVÁ LEANDERSON DE DEUS PEDROSO]
, ocorreram após os policias militares [Elder Rodrigo da Silva e Thiago de Oliveira Machado] receberem informações anônimas de
“comercialização de entorpecentes no mini estádio do bairro São João Del Rey, por dois homens sendo que um trajava camisa do time Corinthians, enquanto o segundo camisa azul”
e realizarem rondas no local, momento em que visualizaram os recorridos
“tentando empreender fuga, mas foram alcançados e abordados”
trazendo consigo as drogas e o dinheiro apreendido

(ID 190224313).

A decretação da constrição preventiva pressupõe, além de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, se solto poderia colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 26.6.2018).

Os recorridos são primários e não possuem qualquer outro registro criminal (
https://portalpje.tjmt.jus.br
), sendo que REINAN JUNIOR NUNES DOS SANTOS tem 23 (vinte e três) anos de idade, endereço certo no distrito da culpa [Rua 8, quadra 4, bairro Novo Milenium, Cuiabá/MT] - (ID
298572399
- fls. 41/43
), enquanto GEOVÁ LEANDERSON DE DEUS PEDROSO possui 20 (vinte) anos de idade, residente à Rua 27, no 522, bairro São João Del Rey, Cuiabá/MT e trabalha como
“piscineiro”

(ID
298572399
- fls. 32/34).

Essas condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão”

(STJ, RHC no 132.743/MG, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 22.2.2021; AgRg no HC 643205/AC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 13.4.2021).

Atente-se que “
a ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do recorrente colocará em risco a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva
” (RSE NU 1020438-18.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 4.2.2022).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a quantidade de droga apreendida não se afigura exacerbada de modo a afastar, prima facie, o redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, cujo reconhecimento, aliado a circunstâncias judiciais favoráveis, impõe o regime inicial aberto”
(Jorge da Costa Lana, procuradora de Justiça - ID 318576867).

Além disso,
os recorridos estão em liberdade desde 11.4.2025 [cinco meses], de modo que inexiste contemporaneidade a justificar a imposição de prisão preventiva (STJ, HC no 414.485/SP, Relator; Min. Ribeiro Dantas, 25.10.2017).

Anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Na hipótese, transcorridos mais de 08 (oito) meses da concessão da liberdade provisória ao recorrido, sem qualquer prova de que tenha incorrido em nova prática delitiva, tampouco descumprido as medidas que lhe foi imposta, não há razão para novo decreto de prisão preventiva
.” (RSE NU 1015972-49.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 19.11.2019).

No mesmo sentido: RSE NU 1005000-49.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 11.6.2021; SER NU 0003918-06.2016.8.11.0087 –Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 8.10.2018.

Com efeito, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“Aplica-se o princípio da confiança no juiz do processo porque o magistrado, próximo dos fatos, e conhecedor das peculiaridades do caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação da segregação cautelar.”
(RSE N.U 0002511-22.2018.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 8.8.2022)

Logo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025